Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. VALIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 190/2022. POSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Convênio ICMS no 235/2021 estabeleceu o Portal Nacional do DIFAL, criando um espaço para contribuintes calcularem os impostos e gerarem as guias de pagamento. Ainda que possam faltar algumas funcionalidades no referido Portal, o certo é que as autoridades distritais prestam as informações necessárias para emissão das guias de pagamento e o contribuinte que reconhece que o imposto é devido pode dirigir-se à secretaria da área de governo para obtenção dos esclarecimentos necessários.

2. No mérito da imposição tributária, a Lei Distrital 5546/2015, promulgada em 6 de outubro de 2015, modificou a Lei Distrital 1254/1996 com o objetivo de harmonizar a legislação local com as novas normas constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 87/2015. Modificado o artigo 20 da Lei Distrital 1254/1996, passando a regular a cobrança da diferença de alíquota do ICMS para operações e prestações interestaduais, independentemente de o consumidor final ser ou não contribuinte do imposto.

3. É juridicamente possível a validação de legislação local anterior à Lei Complementar 190/2022, com o acolhimento da regulamentação já existente. Não se cogita de inconstitucionalidade da lei local pré-existente inconstitucional; apenas no plano da legalidade pode-se dizer que foi promulgada em legítimo exercício da competência tributária específica do ente distrital (RE 917.950 AgR, Relator(a): Teori Zavascki).

4. Recurso desprovido. Sentença Mantida.